Tribunal: TJDFT
Processo: 0708211-60.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DA REDE SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. PAGAMENTO DO VALOR INDICADO NA NOTA FISCAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a prova testemunhal. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Caso se entenda que a prova se mostra inútil ou protelatória, o julgador tem o poder-dever de indeferir sua produção.
2. Nos termos dos artigos 67 e 73, inciso I, alínea “b”, da Lei n. 8.666/93, aplicável à época dos fatos, uma vez executado o contrato, cabe à Administração Pública promover a vistoria dos serviços prestados e recebê-lo, “mediante termo circunstanciado”.
3. Cabia ao Distrito Federal demonstrar que o serviço para manutenção das caldeiras dos hospitais regionais da rede pública de saúde não foi integralmente prestado, com a apresentação do termo circunstanciado ou até mesmo por meio de outro documento idôneo, com a indicação de ressalvas relativas à eventual inexecução contratual.
4. Considerando que a Fazenda não se desincumbiu do ônus processual de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pela autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, impõe-se manter a sentença que o condenou ao pagamento do valor correspondente à nota fiscal referente à prestação dos serviços.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.